Tribunal: TJDFT
Processo: 0703702-60.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA MAJORADA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA. INOCORRENTE. OBSCURIDADE. AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar contrariedade apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, concluindo pela necessidade de majoração do valor fixado em sentença em razão da advocacia exercida pelo genitor.
3. Não se revela obscura a majoração dos alimentos que já deveria ter sido estabelecido num percentual maior em razão do exercício de atividade suplementar à renda declarada e comprovada, mormente porque o novo patamar se revela mais adequado a real capacidade financeira do genitor.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
5. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada. No caso em análise não restou configurada o descumprimento de seus deveres e nem litigância desvirtuada por parte do embargante.
6. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.